Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-39.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000397-39.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS MARCAL DA SILVA - CPF: 052.453.871-90 (ADVOGADO), ABRIGO SOMBRA DA ACACIA - CNPJ: 32.974.305/0001-90 (IMPETRANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO NO NUCLEO DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - JUIZ TITULAR 3 - DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança nº
1000397-39.2025.8.11.9005.

Impetrante:

ABRIGO SOMBRA DA ACACIA
.

Autoridade Coatora: Dr. Wagner Plaza Machado Junior, Juiz do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Litisconsorte:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
12 a 15/05/2025
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. ACESSO À JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO PARA ANÁLISE DE PEDIDO LIMINAR. LIMINAR CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança Cível impetrado por associação filantrópica contra ato do Juiz do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que condicionou a apreciação de pedido de liminar à prévia comprovação de tentativa de solução administrativa e determinou a suspensão do processo n.º 1012400-72.2025.8.11.0001, ajuizado contra a concessionária ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O impetrante sustenta que tal exigência viola seu direito líquido e certo ao acesso ao Judiciário, especialmente diante da urgência da medida e da natureza da demanda, que envolve revisão de faturas de energia elétrica e pedido de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para análise de tutela de urgência em demanda consumerista ofende o direito de acesso à Justiça; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal garante, no art. 5º, XXXV, que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, sendo indevida a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para ingresso em juízo.

4.

A Recomendação CNJ nº 159/2024, ao tratar de medidas de enfrentamento à litigância abusiva, autoriza a exigência de demonstração de pretensão resistida, mas impõe que a autoridade judicial fundamente a existência de indícios de abuso, o que não ocorreu no caso.

5.

Não há comprovação de que o impetrante esteja inserido em contexto de litigância abusiva, uma vez que possui apenas uma ação em face da empresa litisconsorte.

6.

A jurisprudência local reconhece que a exigência de prévia tentativa administrativa fere o princípio do acesso à Justiça quando não expressamente prevista em lei ou justificada pela peculiaridade do caso concreto.

7.

Estão presentes os requisitos para concessão da medida liminar prevista no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, notadamente a relevância dos fundamentos e o risco de ineficácia da medida, caso postergada sua análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1.

A exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o prosseguimento de ação judicial viola o princípio constitucional do acesso à Justiça, salvo nos casos expressamente previstos em lei.

2.

A autoridade judicial, ao aplicar medidas para conter eventual litigância abusiva, deve indicar de forma fundamentada os indícios concretos de desvio de finalidade.

3.

Em demanda consumerista, a ausência de tentativa prévia de solução administrativa não impede, por si só, a análise de pedido de tutela de urgência.

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juiz do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Alega o impetrante que a autoridade coatora, equivocadamente, condicionou a análise da liminar a comprovação de prévia reclamação administrativa, por fim suspendeu o processo nº 1012400-72.2025.8.11.0001.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou informações.

A litisconsorte passiva não manifestou.

O Ministério Público declinou de suas atribuições no feito.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que condicionou a análise da liminar a comprovação de prévia reclamação administrativa.

A concessão de mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.º, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009.

Ademais, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7º, III que o Juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.

Saliento que o Conselho Nacional de Justiça por meio da Recomendação nº 159 de 23/10/2024, “
lista exemplificativa de medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva
”, no seu item 10,
“10) notificação para apresentação de documentos que comprovem a tentativa de prévia solução administrativa, para fins de caracterização de pretensão resistida;”

Ademais, no caso não há indícios concretos de litigância abusiva, pois em consulta publica ao PJE de 1 Grau, o impetrante possui apenas esse processo contra a empresa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ressalto que na decisão objeto do presente
writ
a Autoridade coatora não apontou de forma fundamentada quais seriam os indícios verificados para se caracterizar a litigância abusiva, nos termos do artigo 3º da recomendação supramencionada,
verbis:

“Art. 3º Ao identificar indícios de desvio de finalidade na atuação dos litigantes em casos concretos, os(as) magistrados(as) poderão, no exercício do poder geral de cautela e de forma fundamentada, determinar diligências a fim de evidenciar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário, incluindo, entre outras, as previstas no Anexo B desta Recomendação.”

Assim, entendo que no caso em apreço não há necessidade do prévio esgotamento da via administrativa como condição para ingressar em juízo, até mesmo sob pena de violação do direito constitucional de acesso ao Judiciário esculpido pelo inciso XXXV do art. 5º, da Constituição Federal,
in verbis:
”a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO
– RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (N.U 1000127-96.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Como é cediço, o interesse processual caracteriza-se pelo binômio necessidade-utilidade, ocorrendo quando a parte tem necessidade de ir a juízo para buscar a tutela pretendida e que dessa tutela possa advir alguma utilidade do ponto de vista prático.2. O surgimento do interesse processual, portanto, não exige o prévio esgotamento da via administrativa. Entendimento contrário resultaria inegável afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, que restou consagrado no inciso XXXV, art. 5°, da Constituição Federal, ao enunciar que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".3. Desse modo, a decisão judicial impugnada acarretou ofensa ao direito líquido e certo de acesso ao Judiciário, sendo necessária a concessão da ordem para viabilizar o processamento e julgamento da ação indenizatória ajuizada.4. Segurança concedida. (N.U 1000801-27.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, determinar
o prosseguimento do feito.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025